Tribunal: TCU
Processo: 021.758/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ibrowse Consultoria e Informática Ltda. sobre os supostos indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico no 71/2019, sob o tipo menor preço global, pelo Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB) para a contratação de serviços especializados de desenvolvimento, evolução, manutenção, documentação e suporte operacional de sistemas aplicativos na linha de negócio Crédito e Varejo sob o valor estimado de R$ 13.130.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Ibrowse Consultoria e Informática Ltda. sobre os supostos indícios de irregularidade na condução do Pregão Eletrônico no 71/2019, ante o menor preço global, pelo Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB) para a contratação de serviços especializados de desenvolvimento, evolução, manutenção, documentação e suporte operacional dos sistemas aplicativos na linha de negócio como "Crédito e Varejo" sob o valor estimado de R$ 13.130.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. considerar prejudicado o pedido de cautelar suspensiva formulado pela ora representante, diante do presente julgamento de mérito do feito; 9.3. indeferir o pedido de ingresso da ora representante nos autos como parte interessada, em sintonia com o art. 146, § 2o, do RITCU; 9.4. determinar que a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) adote as seguintes medidas: 9.4.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à representante e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., para ciência; e 9.4.2. arquive o presente processo.